Tribunal: TJSP
Processo: 1010068-90.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo. Ação declaratória de nulidade de reajustes.
Legitimidade ativa ad causam do beneficiário para discussão de eventuais nulidades do contrato coletivo. Súmula no 101 do TJSP.
Plano de saúde coletivo. Discussão sobre cláusula de reajuste por variação da sinistralidade. Regularidade, em tese, da cláusula de reajuste por sinistralidade e VCMH, que visam preservar o

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo. Ação declaratória de nulidade de reajustes.
Legitimidade ativa ad causam do beneficiário para discussão de eventuais nulidades do contrato coletivo. Súmula no 101 do TJSP.
Plano de saúde coletivo. Discussão sobre cláusula de reajuste por variação da sinistralidade. Regularidade, em tese, da cláusula de reajuste por sinistralidade e VCMH, que visam preservar o equilíbrio financeiro do contrato, seja em razão do aumento dos custos, seja em decorrência de incremento do risco segurado. Ineficácia no caso concreto em razão da falta de demonstração de como obtidos os índices aplicados. Insuficiência da mera invocação da cláusula, cabendo à operadora o ônus da prova quanto à demonstração do aumento dos custos e da sinistralidade, de modo a justificar o índice adotado. Necessidade de informação e transparência no contrato, evitando que a cláusula seja mecanismo de alteração unilateral e aleatório do conteúdo contratual. Precedentes. Exclusão do reajuste e condenação à restituição do valor pago a maior. Dano moral não caracterizado. Recursos improvidos.